Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de expediente autuado como revisão criminal, mas que, por equívoco dos nobres peticionantes, encontra-se desacompanhado da petição inicial, das razões de defesa, bem como de quaisquer documentos que permitam verificar qual seria a real pretensão formulada na espécie. Desse modo, sob pena de arquivamento sumário deste feito, determino à douta defesa do requerente que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a regularização da instrução desta revisão criminal, mediante juntada da petição inicial, das razões de seu pedido, do instrumento de procuração e dos documentos exigidos pelo art. 625 do Código de Processo Penal e pelo art. 244 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator